Tribunal: TJSP
Processo: 0047251-53.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Sustação de protesto – Valor proveniente de multa administrativa – Descumprimento do prazo para informar a vacinação de gado à Coordenadoria Estadual de Defesa Agropecuária – Questão puramente administrativa – Ausência de medida que visa à preservação do meio ambiente tampouco trata de questões que se insiram no âmbito do Direito Ambiental – Precedente desta Turma

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Sustação de protesto – Valor proveniente de multa administrativa – Descumprimento do prazo para informar a vacinação de gado à Coordenadoria Estadual de Defesa Agropecuária – Questão puramente administrativa – Ausência de medida que visa à preservação do meio ambiente tampouco trata de questões que se insiram no âmbito do Direito Ambiental – Precedente desta Turma Especial – Incidente acolhido, sendo declarada a competência da 6a Câmara de Direito Público.